Tribunal: TJSP
Processo: 2294775-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução inexistente. Verifica-se que a agravante em verdade foi condenada a honorários sucumbenciais dos patronos do hospital do autor e das rés denunciantes. E como houve mudança de advogados da autora no curso da lide determinou-se a reserva de 50% da verba honorária na forma de rateio. Decisão mantida. Liminar revogada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução inexistente. Verifica-se que a agravante em verdade foi condenada a honorários sucumbenciais dos patronos do hospital do autor e das rés denunciantes. E como houve mudança de advogados da autora no curso da lide determinou-se a reserva de 50% da verba honorária na forma de rateio. Decisão mantida. Liminar revogada.

Recurso desprovido